Tribunal: STF
Processo: HC 228099
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF da 1ª Região, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. NEGATIVA DE AUTORIA APONTADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. Constitui fundamentação concreta a valoração negativa pelas consequências do crime, diante dos prejuízos suportados, consistentes nos custos fúnebres e reparação material pela parcial destruição do veículo, em razão da maior reprovabilidade da conduta e ainda por não se mostrar inerente ao tipo penal previsto no art. 302, § 1º, I, do CTB. 



    2. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto, além da falta de prequestionamento, ficou consignado no julgado que o réu negou a autoria do delito nas fases inquisitorial e judicial. 



    3. Agravo regimental improvido.



2. A parte impetrante requer:



    3.1. Que seja concedia a ordem de habeas corpus para redimensionar a pena imposta ao paciente, reconhecendo a violação ao art. 59 do Código Penal Brasileiro, diante do exasperamento da pena-base sem fundamentação idônea; 



    3.2. Que seja concedia a ordem de habeas corpus para reconhecer e aplicar a atenuante de confissão espontânea prevista no 65, III, ‘d’ do Código Penal Brasileiro, posto que por ser matéria de ordem de pública, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo ou momento processual, inclusive, de ofício.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, em consulta às páginas oficiais do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que a condenação transitou em julgado.



6. Além disso, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



7. O entendimento desta Corte é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



8. No caso dos autos, a hipótese é de paciente definitivamente condenado às penas de 3 anos de detenção, em regime inicial aberto, e de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 8 meses, em razão da prática do crime previsto no art. 302, § 1º, I, da Lei n. 9.503/97. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito.



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do Superior Tribunal de Justiça:



    Quanto às consequências do crime, (...) não se verifica manifesta ilegalidade, pois, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, os prejuízos suportados, ‘tais como custos fúnebres e reparação material pela parcial destruição do veículo’ demonstram maior reprovabilidade da conduta que autoriza a exasperação da pena-base.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte "inexiste violação ao art. 59 do Código Penal – CP quando a fixação da pena-base acima do mínimo legal e dentro dos limites estabelecidos o tipo penal foi devidamente embasada na valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais, ou seja, em elemento que extrapola o tipo penal, evidenciando a especial reprovabilidade da conduta" (AgRg no AREsp 1407518/SP, Rel. MinistroJOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 16/04/2019). 



    No que tange ao aumento da pena-base, ficou assentado no acórdão recorrido que ‘Do exame da sentença, verifica-se que todas as considerações tecidas pelo magistrado a quo são idôneas, ficando mantida a circunstância da consequência do crime, assim como o art. 302, caput, do Código Brasileiro de Trânsito, prevê pena de reclusão, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, mantenho a exasperação a pena acima do mínimo legal em 04 (quatro) meses determinada pelo juiz a quo, seguindo doutrina e jurisprudência majoritária que determinam o aumento ideal de 1/8 (um oitavo) por negativação, incidente sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima’. 



    Contudo, a fração de 1/8 entre a variação mínima e máxima das penas fixadas abstratamente resulta no aumento em 3 meses (e não em 4 meses), de modo que deve ser corrigido erro material a fim de reduzir a exasperação para 2 anos e 3 meses de detenção e uma vez majorada em 1/3 pela causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, I, do CTB, torna-se definitiva a reprimenda em 3 anos de detenção, à míngua de outras circunstâncias modificativas, mantido o regime aberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do CP. 



    Ressalte-se que não há falar na atenuante da confissão espontânea, porquanto a questão não foi debatida no Tribunal de origem, de modo que incide as Súmulas 282 e 356/STF. 



    Ademais, não há falar em ilegalidade flagrante, tendo em vista que, segundo constou no julgado, ‘Em que pese o réu não reconhecer a autoria do delito por qual fora processado, nem perante a Autoridade Policial, nem tampouco na instrução criminal, a autoria do crime é incontroversa, devidamente comprovada nos autos pelas testemunhas oculares que viram toda a dinâmica pela qual se deu o sinistro’, motivo pelo qual não há falar na incidência da atenuante, tendo em vista que não foi evidenciada a confissão espontânea nas instâncias ordinárias.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator